Tribunal: TJDFT
Processo: 0749492-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE POR APLICATIVO. UBER. PERDA DE OBJETO. LOCALIZAÇÃO DO BEM PELO MOTORISTA. ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória por danos materiais. Recurso inominado da ré em face da sentença que julgou procedente o pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso de alegação de responsabilidade civil de empresa que contrata motoristas por aplicativo, cuja discussão se adentra ao mérito da questão. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de transporte de pessoas. Aparelho celular esquecido no interior do veículo. Responsabilidade civil. A relação jurídica estabelecida entre o consumidor e o fornecedor, Uber Brasil, tem por objeto a aproximação entre o usuário e o motorista cadastrado, para o fim de realizar o transporte de passageiro ao destino que se pretende. De regra, o objeto do contrato é o de transporte de passageiro, sem abranger a guarda de bens materiais. Contudo, no caso em exame, em que a autora perdeu aparelho celular, além de o motorista ter encontrado o bem, a ré assumiu a obrigação de devolvê-lo (35068153 – pág. 03). Essa manifestação tem eficácia jurídica para criar a obrigação de entregar, de modo que, à falta da restituição do bem, surge o dever de indenizar, tal como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, pela recorrente vencida.

J